Tribunal: TJES
Processo: 5006937-39.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006937-39.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MOCELLIN BURINI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5006937-39.2024.8.08.0021

ORIGEM: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ANA MUCHILIN

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE CAPAZ DE MACULAR O PROCEDIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..

1. A parte autora/recorrente ajuizou ação declaratória de ilegalidade do processo de cassação e de auto de infração de trânsito, com pedido de tutela de urgência e danos morais e materiais, ajuizada por ANA MUCHILIN BURINI, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, sob os fundamentos de que a parte autora teria sido autuada, equivocadamente, com base no art. 162, II, do CTB; a referida infração teria ensejado a abertura do Processo Administrativo de Cassação da sua CNH (nº 2023-WS396); e teria ocorrido a decadência do direito de punir nos termos do art. 282, §7º, do CTB. Sendo assim, o referido processo de cassação não deveria prosperar, uma vez que à época dos fatos, não estaria cumprindo a penalidade de suspensão imposta pelo processo n.º 8585880-17, a com início na data de 25/03/2019 e fim na data de 24/04/2019, razão pela qual, pleiteia, liminarmente, a suspensão do efeito administrativo do AIT PM40349152, bem como do PCDD nº 2023-WS396.

2. O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de nulidade ou qualquer outro vício de ilegalidade apto a invalidar o procedimento administrativo.

3. Em sede recursal, a parte autora, reitera os argumentos exordiais, pugnando pela reforma integral da sentença.

4. Cinge-se a controvérsia em analisar nulidade no processo administrativo de Cassação da CNH (nº 2023-WS396), instaurado em desfavor do autor.

5. Em que pese os argumentos recursais da parte recorrente, entendo que a sentença deve ser mantida. Verifico que o processo administrativo objeto da lide, não se encontra eivado de vícios ou nulidade, pois a parte autora/recorrente ainda não havia realizado o curso de reciclagem à época, requisito essencial para a regularização da CNH, uma vez que a ausência de tal requisito não permitiria a devolução do documento ao status quo ante, o que torna legítima a autuação e regular o processo administrativo objeto da lide, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo:

“
constata-se que a pretensão autoral não merece prosperar. Conforme já consignado na decisão que indeferiu a tutela antecipada, restou demonstrado que, no momento da autuação, a parte autora ainda não havia realizado o curso de reciclagem, requisito essencial para a regularização da CNH. A ausência desse requisito impedia a devolução do documento e, portanto, torna legítima a autuação e regular o processo administrativo instaurado. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência tem entendido que a conclusão do curso de reciclagem é etapa imprescindível ao término da penalidade de suspensão. Sem o cumprimento de tal requisito, a infração encontra amparo legal, e o processo de cassação mostra-se regular. foi instaurado processo administrativo nº 8585880-17 em face da autora, com o início da penalidade previsto para o dia 25/03/2019 e fim para o dia 24/04/2019, havendo a liberação do bloqueio apenas no dia 11/03/2020.”

6. Dessa forma, no presente caso concreto, o órgão autuador agiu de forma regular quando da instauração do procedimento administrativo reclamado, não havendo comprovação da existência de qualquer vício, não se caracterizando nulidade arguida.

7. Não tendo o recorrente comprovado ou qualquer vício formal ou material que macule os atos e processos administrativos impugnados, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade que ampara os atos praticados pela Administração Pública, consoante o princípio da legalidade (art. 37 da CF).

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)